Tribunal: TJMT
Processo: 1008138-82.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008138-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), TERRANORTE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 24.683.120/0001-07 (AGRAVADO), ANTONIO CASSIANO DE SOUZA - CPF: 807.328.101-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PREVISÕES LEGAIS AUTÔNOMAS. CONCESSÃO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO PELA TAXA SELIC.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em agravo de instrumento, que manteve decisão de primeiro grau quanto à suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se o agravo interno observa o princípio da dialeticidade; (ii) se há fundamento jurídico para aplicar a Taxa Selic aos créditos não tributários.

III. Razões de decidir

3. A petição do agravo interno apresenta impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, observando o requisito do art. 1.021, § 1º, do CPC.

4. As hipóteses de suspensão da exigibilidade previstas no art. 151 do CTN são autônomas e cumulativas.

5. A concessão de liminar em mandado de segurança exige a demonstração dos requisitos legais.

6. A aplicação da Taxa Selic aos créditos estaduais está em conformidade com a jurisprudência do STF (Tema 1062).

7. Inexistindo argumentos novos e suficientes para reformar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada é requisito essencial para admissibilidade do agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC.

2. A incidência da Taxa Selic sobre os créditos estaduais está de acordo com o entendimento do STF."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, §§ 1º e 3º; CTN, art. 151, II e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1809674/MG, Rel. Min. Herman Benjamin; STF, Tema 1062.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“
AGRAVO INTERNO (REGIMENTAL)
”,
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 288721860), que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte agravada, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Adair Julieta da Silva, nos autos do
“
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARTE
”
n.º 1003776-11.2025.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, que deferiu a medida liminar, nos seguintes termos (ID. 182172360 – autos de origem):

“Vistos, etc.

TERRANORTE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - EPP,, qualificado nos autos, impetrou o presente
Mandado de Segurança Com Pedido de Liminar
contra ato indigitado coator do SUBPROCURADOR – GERAL FISCAL DA PROCURADORIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a CONCESSÃO DA LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS para DETERMINAR a suspensão da exigibilidade das CDAs nº 20259573 e 20259574.

Argumenta que os débitos constantes na CDA em análise estão em dissonância com a legislação vigente no que se refere aos indicies adotados para atualização dos débitos, utilizando critérios que ultrapassam o fixado pela União e, por consequência violam o entendimento fixado pelo STF.

Anexou documentos.

Vieram os autos conclusos.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento. Decido.

Cumpre salientar que o mandado de segurança é remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

Como se sabe, a medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa.

Assim, o deferimento da liminar em mandado de segurança visa resguardar "
possível direito do Impetrante
", para tanto basta a este a apresentação de relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

A comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, visto que o mandado de segurança impossibilita a produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo.

Pois bem, em análise prefacial, própria dessa seara de cognição sumária, entendo como demonstrados os requisitos autorizadores da medida liminar pretendida, senão vejamos.

DA ILEGALIDADE DO INDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADO – TEMA 1062

Na hipótese sub judice, ao que parece, o índice excede ao estabelecido pela União aos tributos federais, restando,
pois, configurado o fumus boni iuris.

Isto porque, a Lei Estadual 12.358/2023 estabeleceu que os índices de atualização monetária e juros de mora devem obedecer aos limites fixados pela União para os mesmos fins, o que coaduna com o precedente vinculante do
Supremo Tribunal Federal, o qual, em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral
(Tema 1062)
, fixou a tese de que os
"estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins", o que corrobora o entendimento de que a atualização dos créditos tributários deve se limitar ao percentual estabelecido pela União para a mesma finalidade, no caso, a taxa SELIC.

Nesse sentido trago a colação jurisprudência sedimentada nos Tribunais Pátrios:

“REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. DÉBITO FISCAL. ICMS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ÍNDICES FIXADOS PELA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL Nº 435/2001. RECONHECIMENTO PELO CONSELHO ESPECIAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIFICIDADES DO CASO. TEMA 1.062/STF. SENTENÇA
REFORMADA. 1. A Lei Complementar Distrital nº 435/2001, vigente à época do vencimento dos tributos (alterada posteriormente pela Lei Complementar Distrital nº 943/2018) previa, em seu artigo 2º, que sobre os tributos vencidos incide a atualização monetária calculada pela variação mensal do INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. 2. O Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, no julgamento da AIL nº 2016.00.2.031555-3, declarou a inconstitucionalidade do dispositivo supramencionado por incompatibilidade com o artigo 24, inciso I, da Constituição Federal, sempre que os fatores de atualização monetária nele adotados excedessem o valor do índice de correção dos tributos federais (taxa SELIC), tendo sido conferida eficácia ex nunc à decisão, a partir de 14 de fevereiro de 2017. 3. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade pelo Conselho Especial decorreu da constatação de que a aplicação retroativa da decisão ocasionaria direito à repetição de indébitos, gerando insegurança jurídica, além de implicar redução da arrecadação pelo Ente Público e, por conseguinte, prejuízo à população do Distrito Federal. 4. Uma vez que a situação dos autos não se trata de repetição de valores pagos a maior, essa, sim, situação fática objeto da modulação operada na decisão da ação declaratória de inconstitucionalidade, afigura-se descabida a referida modulação de efeitos na espécie. 5. O c. Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.216.078/SP, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.062), fixou a tese de que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. 6. Com a novel solução alcançada, resta prejudicado o pedido de reconhecimento de que houve sucumbência mínima do Réu. 7. Remessa Necessária e Apelação da Autora conhecidas e providas. Apelação do Réu conhecida e não provida.”
(TJ-DF 07047663420208070018 DF 0704766-34.2020.8.07.0018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 12/08/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO (INDEX 96 DO PROCESSO PRINCIPAL) QUE REJEITOU A OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
RECURSO DO EXECUTADO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO PARA DETERMINAR QUE OS CONSECTÁRIOS LEGAIS OBSERVEM, QUANTO AOS ÍNDICES, A TESE FIRMADA NO TEMA 1062 DO STF.
O Requerido opôs exceção de pré-executividade que foi rejeitada pela decisão ora vergastada. In casu, o fundamento da exceção de pré-executividade apresentada pelo Demandado é a decadência dos créditos tributários referentes ao período de janeiro a setembro de 2011, nos termos do art. 150, § 4º, do CTN, sob a alegação de que teria tomado ciência do auto de infração em 20/10/2016. Acrescenta que, sobre os créditos tributários não atingidos pela decadência, teriam sido aplicados juros superiores ao da SELIC vigente nos respectivos meses de referência, impondo-se a redução. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que ¿na hipótese de ausência de pagamento de tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo decadencial para lançamento do crédito segue a regra do art. 173, I, do CTN. Entretanto, no caso de pagamento antecipado, mesmo que a menor, e não havendo dolo ou fraude, a regra legal aplicável para decadência é a do art. 150, § 4º, do CTN¿ (REsp 1810778/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 01/07/2019). Com efeito, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, quando não houver antecipação do pagamento pelo sujeito passivo da obrigação tributária, a Fazenda Pública pode realizar o lançamento de ofício, no prazo de cinco anos, contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do artigo 173, I, do CTN. No caso em apreço, da análise da CDA, não se verifica ter havido recolhimento de ICMS, ainda que a menor, de forma que a norma aplicável é a prevista no art. 173, I, do CTN. Nesse contexto, como destacado na decisão agravada, ¿o prazo para a Fazenda Pública constituir os créditos referentes aos fatos geradores ocorridos no ano de 2011 tiveram por termo inicial o dia 1º de janeiro de 2012 e por termo final o dia 31 de dezembro de 2016¿. Assim, considerando-se que o próprio Executado afirmou ter tomado ciência do auto de infração em 20/10/2016, não ocorreu a decadência.
Por fim, no que se refere à taxa de juros aplicável na correção dos débitos tributários, deve ser observada a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE n.º 1.216.078/SP (Tema 1062), sob o regime de Repercussão Geral: ¿Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.¿”

(TJ-RJ - AI: 00406335320208190000, Relator: Des(a). ARTHUR NARCISO DE OLIVEIRA NETO, Data de Julgamento: 01/10/2020, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/10/2020)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDAD
E - PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA, INOVAÇÃO RECURSAL, INTERESSE DE AGIR E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AFASTADAS – MÉRITO – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – SELIC - TEMA 1062 STF – RECURSO DESPROVIDO. Não que falar em descumprimento do princípio da impugnação especificada ou mesmo em inovação recursal, quando a parte refuta os argumentos apresentados em exceção de pré-executividade, assim como todas às matérias são objeto da decisão judicial, que ora se impugnada por meio do agravo de instrumento. Afasta-se a alegação de falta de interesse de agir, pois a confissão do débito e o seu parcelamento na via administrativa não impossibilita o contribuinte de discutir a sua legalidade em demanda judicial, conforme julgamento repetitivo n. 1133027/SP. Não comportando a pretensão externada em exceção de pré-executividade de dilação probatória, é de rigor a rejeição da alegação de inadequação da via eleita.
O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1062), fixou tese de que os "estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins". Índices que não podem ser superiores à Taxa Selic.”
(TJ-MS - AI: 20002038320218120000 MS 2000203-83.2021.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 30/08/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/09/2021)

Já o
"perigo de dano"
, consiste nas próprias CDAs, que por si só, acarreta prejuízos de difícil reparação à impetrante.

Diante do exposto,
CONCEDO A LIMINAR
vindicada para determinar a suspensão dos débitos descritos nas CDAs nº 20259573 e 20259574, bem como que referidas CDAs não constituam óbice a emissão de Certidão de Regularidade Fiscal da impetrante, até que se refaçam os cálculos em conformidade com o entendimento firmado no Tema 1062 -STF TAXA SELIC..

Notifique-se a autoridade apontada como coatora, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações que julgarem necessárias (art. 7º, I, da Lei n. 12.016/2009).

Após, colha-se o parecer do Ministerial, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único).

Intime-se e cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

(Assinado Eletronicamente)

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito”

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada ao argumento de que para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário há necessidade de depósito integral e em dinheiro do valor da dívida.

Narra que:
“
o simples fato de existir pretensão deduzida em Juízo voltada à discussão de crédito tributário não constitui hipótese autorizativa para suspensão de sua exigibilidade
, máxime porque tal circunstância não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 151 do Código Tributário Nacional”.

Acrescenta, ainda, que:
“em que pese seja possível o questionamento de débito fiscal em sede de ação de mandado de segurança, esta apenas poderia suspender a exigibilidade do crédito
se acompanhada do depósito integral e em dinheiro do valor da dívida, consoante estabelece o art. 151, inc. II, do Código Tributário Nacional
(...)”.

Argui que,
“para a correção monetária, é utilizada uma tabela denominada “correção monetária da SEFAZ” que tem como base o índice IPCA e, para os juros de mora, a tabela “juro de mora da SEFAZ”, com percentual de 1% a.m”.

Assevera que,
“
nos termos atuais do Código Civil, a correção monetária deverá ser realizada obrigatoriamente pelo índice IPCA e os juros de mora dependerão de uma operação aritmética para obtenção do seu valor. Essa operação aritmética corresponde ao valor da taxa SELIC, deduzido o valor do IPCA, com a ressalva de que, nos caso de resultado negativo, deverá ser considerado igual a zero no mês de referência (JM= SELIC IPCA; se<0, considera-se 0).> <0, considera-se O”.

Assim,
“tem-se que até setembro/2024 (início de vigência da Lei 14905/24) deve incide o regime antes vigente (IPCA e juros 1%), afastando-se, portanto, aSelic. A partir desta data o novo regime previsto pela Lei 14905/24”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“
a)

Seja concedido efeito suspensivo ao recurso
, nos termos do arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC,
de modo a paralisar a eficácia da decisão interlocutória recorrida
, até que haja o pronunciamento definitivo do colegiado;

b) Seja
intimada a parte agravada
, na pessoa de seu patrono, para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao agravo;

c) No mérito, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, para que seja cassada a decisão recorrida
.”

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido,
como se vê da decisão constante do ID. 276021873.

Contrarrazões da parte adversa pelo desprovimento do agravo de instrumento (ID. 282530350).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
parcial provimento

do recurso (ID. 285842867).

É o relatório.

Decido.

Egrégia Câmara:

Como cediço, de acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Como relatado, trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Adair Julieta da Silva, nos autos do
“
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARTE
”
n.º 1003776-11.2025.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, que deferiu a medida liminar.

Inicialmente, mister se faz destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Como cediço, para a concessão de liminar em mandado de segurança é necessária a demonstração de plano, pela parte impetrante, da presença dos requisitos previstos no artigo 7.º, inciso III, da Lei n.º 12.016/2009, quais sejam, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese em que a segurança venha a ser concedida apenas na decisão de mérito.

Do exame dos elementos e circunstâncias constantes do feito, verifica-se que a controvérsia consiste na possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio de liminar deferida em mandado de segurança.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o artigo 151, incisos II, IV e V, do Código Tributário Nacional, é possível suspender o crédito tributário mediante realização do depósito integral do montante impugnado e/ou por meio de
“concessão de medida liminar ou de tutela antecipada
” nas ações ordinárias ou mandamentais. Confira-se:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança
.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes”. (grifo nosso).

Extrai-se do supracitado dispositivo legal que as modalidades de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários são distintas e independentes.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. [...] 2.
As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro.
Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”. (STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)”.

A propósito, é a jurisprudência deste e. Tribunal:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO MEDIANTE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO – POSSIBILIDADE – ART. 151, INCISO II, DO CTN C/C SÚMULA 112 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional são independentes
.

No caso de ação mandamental, se for demonstrada a presença dos requisitos necessários para a concessão liminar é possível suspender a exigibilidade do crédito tributário com fulcro no inciso “IV” do artigo 151 do Código Tributário Nacional
.

No entanto, ainda que não tenham sido preenchidos os requisitos necessários para o deferimento da liminar, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante realização do depósito integral e em dinheiro do montante impugnado, conforme prevê o artigo art. 151, II, do mesmo dispositivo legal.

Nos termos do entendimento pretoriano da Súmula 112 do STJ e do REsp . 1.156.668/DF recepcionado com o Recurso Repetitivo (Tema 378), para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, inciso II, do CTN, se mostra necessário o depósito integral e em dinheiro do crédito impugnado.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõem-se a sua manutenção. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1025772-62.2023.8 .11.0000, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/04/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/04/2024)”

Vê-se, portanto, que as hipóteses constantes do artigo 151 do CTN, são independentes, e, no caso do inciso IV, há necessidade de demonstração do preenchimento dos requisitos para a concessão da liminar (
fumus boni iuris e periculum in mora
).

Acerca da atualização de débitos tributários, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento (Tema 1.062) de que a Taxa Selic, por englobar tanto a correção monetária quanto os juros de mora, é o índice adequado para a atualização de débitos e créditos tributários no âmbito federal.

Assim, é possível a atualização do crédito tributário com índice previsto na Legislação Estadual ou Municipal, desde que o percentual aplicado não supere ao da Taxa Selic.

Além disso, não se descuida que o ESTADO DE MATO GROSSO editou a Lei Estadual n.º 12.358/2023, que “Dispõe sobre a aplicação dos mesmos índices definidos pela União para correção e/ ou atualização monetária e juros de mora, em substituição ao previsto na legislação que especifica, aprova convênios e dá outras providências”.

No caso, verifica-se que, em juízo de cognição sumária, a parte agravada apresenta cálculo no qual aplicou a Taxa Selic, resultando em valor inferior ao registrado nas Certidões de Dívida Ativa, o que evidencia a probabilidade do direito.

Por sua vez, o perigo da demora decorre do fato de que o contribuinte está impedido de obter certidão positiva com os efeitos de negativa

Pelo o exposto, em sede de juízo não exauriente, não vislumbro razões que justifiquem a reforma da decisão agravada, uma vez que foi comprovada a probabilidade do direito alegado e o perigo da demora.

Com essas considerações e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso, mantendo inalterada a decisão combatida, por seus próprios fundamentos.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, uma vez que não se aplica o Tema n.º 1.062, do STF aos créditos não tributários.

Ao final, requer:

“A) A
retratação
da decisão monocrática; ou

B) O encaminhamento do recurso ao órgão colegiado competente e
provimento
do recurso para cassar a decisão recorrida”
.

Em contrarrazões, a parte agravada argui preliminarmente a ausência de dialeticidade, e, no mérito pugna pelo desprovimento do recurso, além da aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC (ID. 307467861).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de
“
AGRAVO INTERNO (REGIMENTAL)
”,
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 288721860), que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte agravada.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Preliminarmente a parte agravada argumenta a ausência de dialeticidade do recurso.

Na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.” (grifo nosso)

Da análise do recurso interposto, porém, não obstantes as alegações da parte agravada, observa-se que a parte agravante impugnou as razões de decidir, indicando, de forma clara e coesa, as razões do pedido de reforma da sentença.

Com base nisso,
REJEITO
a preliminar.

No mérito, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Quanto à controvérsia em questão, relembra-se que, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode se dar nas hipóteses do artigo 151, do Código Tributário Nacional, e, entre elas está a concessão de liminar em mandado de segurança.

Além disso, as modalidades são distintas e independentes.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. [...] 2.
As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro.
Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”. (STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)”.

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO MEDIANTE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO – POSSIBILIDADE – ART. 151, INCISO II, DO CTN C/C SÚMULA 112 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional são independentes
.

No caso de ação mandamental, se for demonstrada a presença dos requisitos necessários para a concessão liminar é possível suspender a exigibilidade do crédito tributário com fulcro no inciso “IV” do artigo 151 do Código Tributário Nacional
.

No entanto, ainda que não tenham sido preenchidos os requisitos necessários para o deferimento da liminar, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante realização do depósito integral e em dinheiro do montante impugnado, conforme prevê o artigo art. 151, II, do mesmo dispositivo legal.

Nos termos do entendimento pretoriano da Súmula 112 do STJ e do REsp . 1.156.668/DF recepcionado com o Recurso Repetitivo (Tema 378), para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, inciso II, do CTN, se mostra necessário o depósito integral e em dinheiro do crédito impugnado.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõem-se a sua manutenção. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1025772-62.2023.8 .11.0000, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/04/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/04/2024)”

Desse modo, na hipótese de concessão de liminar em mandado de segurança, há necessidade da demonstração dos requisitos para a concessão da liminar.

Ademais, sobre a atualização de créditos fiscais, tem-se que o Supremo Tribunal Federal fixou o Tema n.º 1.062, o qual possibilita que os Estados legislem sobre índices de correção monetária e taxa de juros de mora, contudo tem que liminar aos percentuais estabelecidos pela União (Taxa Selic).

Nesse sentido, o Estado de Mato Grosso publicou a Lei Estadual n.º 12.358/2023, que
“Dispõe sobre a aplicação dos mesmos índices definidos pela União para correção e/ ou atualização monetária e juros de mora, em substituição ao previsto na legislação que especifica, aprova convênios e dá outras providências”.

Acrescenta-se que o ente estatal regulamentou a aplicação da Taxa Selic aos créditos não tributários, com edição do Decreto Estadual n.º 762/2024, que
“Dispõe sobre a utilização da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SLEIC, como critério de quantificação dos juros de mora, devidos para pagamentos extemporâneos de débitos tributários e não tributários, nas hipóteses que indica, nos termas da Lei n.º 12.358, de 15 de dezembro de 2023, altera o Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 2.212, de 20 de março de 2014, e dá outras providências”
.

Dessa forma, restaram demonstrados os requisitos para a concessão da tutela antecipada.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Nesse sentido, em casos análogos, foi o entendimento desta Corte Estadual:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido. (N.U 0002167-40.2011.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

AGRAVO INTERNO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – TRANSCURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da LEF, tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Configurada a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno.
(N.U 0018680-18.1998.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Por fim, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025